Tribunal: TJMT
Processo: 1000742-89.2025.8.11.0053
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000742-89.2025.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KAMILA DA CRUZ LEAO TERRABUIO - CPF: 019.409.821-46 (APELANTE), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DEMANDAS DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO DO PROVEITO ECONÔMICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1313/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar que o plano de saúde custeie procedimentos médicos pós-bariátricos, fixando honorários advocatícios por equidade em R$ 3.000,00, pretendendo a recorrente que sejam calculados com base no percentual de 10% a 20% sobre o valor do tratamento médico prescrito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação que visa obrigar plano de saúde a custear tratamento médico, verificando se deve prevalecer a fixação por equidade ou o percentual sobre o proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui natureza essencialmente extrapatrimonial, sendo impossível quantificar com precisão o proveito econômico obtido em demandas dessa natureza, pois o valor da vida e da saúde transcende a esfera meramente patrimonial.
4. O Tema 1313 do STJ estabeleceu que nas demandas em que se pleiteia a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando a aplicação dos critérios percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.
5. Embora o precedente tenha sido firmado no contexto das demandas contra o Poder Público, sua ratio decidendi é plenamente aplicável às ações contra planos de saúde privados, pela identidade dos bens jurídicos tutelados e pela mesma impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas demandas que visam obrigar planos de saúde a custear tratamentos médicos, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, dada a impossibilidade de mensuração precisa do proveito econômico. 2. A ratio decidendi do Tema 1313 do STJ aplica-se, por analogia, às demandas de saúde suplementar, em razão da identidade substancial entre as situações jurídicas."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput, 6o e 196; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 6o-A, 8o e 8o-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 11/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KAMILA DA CRUZ LEAO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida em face de
BRADESCO SAUDE S/A
.

A sentença de id. 214061710 julgou procedente o pedido para determinar que a requerida forneça e custeie todos os tratamentos prescritos pela equipe médica à autora, condenando o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformada, a autora opôs embargos de declaração (id. 214961817), alegando omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que deveriam ser fixados com base no percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, conforme a regra geral do art. 85, §2o, do CPC.

Os embargos foram conhecidos e rejeitados (id. 220358282).

Em suas razões recursais (id. 218471140), a apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada para que os honorários advocatícios sejam fixados com base na regra geral do art. 85, §2o, do CPC, incidindo sobre o proveito econômico obtido, que seria de R$ 325.100,00 (trezentos e vinte e cinco mil e cem reais), correspondente ao valor dos procedimentos médicos prescritos.

Sustenta que o STJ já pacificou o entendimento de que, nas ações envolvendo planos de saúde, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação, incluindo o valor do tratamento médico objeto da obrigação de fazer, citando diversos precedentes, especialmente o EAREsp 198124/RS.

Argumenta que a fixação por equidade só é admitida quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1076 do STJ.

Preparo dispensado em razão da gratuidade da justiça concedida à parte autora (id. 349777377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
KAMILA DA CRUZ LEAO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada movida em face de
BRADESCO SAUDE S/A
.

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação que visa obrigar plano de saúde a custear tratamento médico.

A sentença fixou os honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais), por equidade, enquanto a apelante pretende que sejam fixados com base no percentual de 10% a 20% sobre o proveito econômico obtido, que seria o valor do tratamento médico prescrito, estimado em R$ 325.100,00 (trezentos e vinte e cinco mil e cem reais).

Pois bem
.

Primeiramente, impõe-se consignar que nas demandas envolvendo planos de saúde e operadoras de assistência médica suplementar, notadamente aquelas em que se postula a cobertura de procedimentos médicos, tratamentos, cirurgias, fornecimento de medicamentos ou internações hospitalares, a aferição do proveito econômico obtido pelo beneficiário revela-se tarefa de extrema complexidade, senão impossível.

Tal impossibilidade decorre de múltiplos fatores objetivos que merecem detida análise:

a) Natureza essencialmente extrapatrimonial do direito tutelado
: O direito à saúde, constitucionalmente assegurado como direito fundamental social (art. 6o, CF/88) e intimamente vinculado ao direito à vida (art. 5o, caput, CF/88), ostenta caráter eminentemente extrapatrimonial. Não se trata de pretensão meramente pecuniária, mas sim de tutela jurisdicional voltada à proteção de bens jurídicos personalíssimos, insuscetíveis de valoração econômica precisa.

b) Impossibilidade de quantificação do valor da vida e da saúde
: A jurisprudência consolidada reconhece que a vida humana e a saúde possuem valor inestimável, não se submetendo a critérios puramente matemáticos ou atuariais de mensuração. Ainda que determinado procedimento médico possua custo definido na tabela de preços da operadora ou no mercado de saúde, tal valor não representa, em absoluto, a real dimensão do proveito econômico auferido pelo jurisdicionado, pois o bem protegido transcende a esfera meramente patrimonial.

c) Ausência de parâmetros objetivos para quantificação do benefício
: Diferentemente das demandas de natureza eminentemente patrimonial (cobranças, indenizações com valor líquido, execuções por quantia certa), nas ações contra operadoras de planos de saúde não há como estabelecer, com precisão matemática, qual o efetivo proveito econômico obtido. O custo do procedimento médico não se confunde com o valor da causa ou com o benefício econômico auferido, tratando-se de mera estimativa que não reflete a complexidade da tutela jurisdicional prestada.

d) Multiplicidade de pedidos e complexidade das pretensões
: Frequentemente, as demandas de saúde suplementar comportam pedidos múltiplos e cumulativos (autorização para procedimentos, fornecimento de medicamentos, cobertura de internações, realização de exames, home care, entre outros), muitos deles de execução continuada ou de trato sucessivo, o que inviabiliza a determinação precisa do proveito econômico total ao longo da prestação jurisdicional.

Diante desse cenário de
inviabilidade técnica e jurídica de estabelecimento do proveito econômico com exatidão
, impõe-se o afastamento da aplicação dos critérios percentuais previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, revelando-se necessária a adoção da metodologia de fixação por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, § 8o, do referido Diploma Legal.

Sobre a questão, o Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, julgado sob o rito dos recursos especiais repetitivos - n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN - (art. 1.036 e seguintes, CPC), consolidou entendimento de fundamental importância para a compreensão da fixação de honorários advocatícios nas demandas de saúde pública, estabelecendo a seguinte tese jurídica:

Fixou-se o Tema 1313 com a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC."

EMENTA:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.
II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8o, do CPC).
III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.
4. O § 8o do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.
É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.
5. O § 6o-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8o, essa vedação não se aplica.
6. O § 8o-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.
IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.
(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Da simples comparação entre a questão afetada e o resultado dessa afetação é possível notar que a Corte Superior excluiu a aplicação dos §§ 2o, 3o, 4o e 6o do art. 85 do CPC, em situações análogas (ou seja, excluiu o benefício econômico e o valor da causa como critério), bem como estipulou expressamente que
a equidade é o critério correto para estabelecimento de honorários advocatícios
em demandas em que se pleiteia a satisfação de direito à saúde contra o Poder Público.

Conquanto o referido precedente qualificado tenha sido construído no contexto específico das demandas de saúde pública movidas em face do Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), as razões de decidir que fundamentaram a tese firmada revelam-se plenamente aplicáveis, por analogia, às demandas de saúde suplementar ajuizadas em face de operadoras de planos de saúde e seguradoras.

Embora o caso em análise envolva plano de saúde privado e não o Poder Público diretamente, a
ratio decidendi
do precedente é plenamente aplicável, pois em ambas as situações está em jogo o direito fundamental à saúde, cuja proteção não pode ser obstaculizada por questões econômicas relacionadas aos custos do processo.

A aplicação analógica do Tema 1313/STJ às demandas de saúde suplementar justifica-se pela identidade substancial entre as situações jurídicas, revelando-se presentes os seguintes elementos caracterizadores:

a)

Identidade dos bens jurídicos tutelados
: Tanto nas demandas de saúde pública quanto nas ações contra operadoras de planos de saúde, os bens jurídicos protegidos são idênticos - a vida e a saúde das pessoas - direitos fundamentais que ostentam idêntica hierarquia normativa e proteção constitucional, independentemente de a obrigação ser exigida do Estado ou de entidade privada prestadora de assistência suplementar.

b)

Similitude quanto à impossibilidade de aferição do proveito econômico
: Em ambas as hipóteses, verifica-se a mesma impossibilidade ou extrema dificuldade de quantificação precisa do proveito econômico obtido pelo jurisdicionado, haja vista que o valor da vida e da saúde não pode ser reduzido a meros critérios percentuais ou cálculos atuariais.

c)

Natureza essencialmente extrapatrimonial da prestação jurisdicional
: Seja nas demandas contra o Poder Público, seja naquelas ajuizadas contra operadoras privadas, a tutela jurisdicional possui natureza predominantemente extrapatrimonial, voltando-se à proteção de direitos personalíssimos, e não ao mero ressarcimento pecuniário.

d)

Complexidade técnica e especialização da matéria
: Ambas as categorias de demandas exigem conhecimento técnico especializado, análise de documentação médica complexa, compreensão de protocolos clínicos, laudos, prescrições médicas e literatura científica, além de domínio da legislação específica (Lei no 9.656/98, Resoluções da ANS, protocolos do SUS, entre outras normas).

Dessa forma, a extensão analógica do Tema 1313/STJ às demandas de saúde suplementar encontra respaldo, ainda, no princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, CF/88) e no postulado da razoabilidade.

Não se justifica, sob a ótica do tratamento isonômico, que demandas substancialmente idênticas - ambas voltadas à tutela da vida e da saúde, e caracterizadas pela impossibilidade de aferição precisa do proveito econômico, ambas dotadas de idêntica complexidade técnica - recebam tratamento diferenciado quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios, simplesmente em razão da qualidade do polo passivo da demanda (ente público ou operadora privada).

A extensão do Tema 1313/STJ às demandas de saúde suplementar harmoniza-se, ademais, com o princípio da proporcionalidade e com a aplicação da norma mais favorável ao jurisdicionado hipossuficiente.

Assim sendo, o raciocínio desenvolvido pela parte recorrente desafia frontalmente o precedente, uma vez que aparentemente quer criar uma aplicação de critério equitativo agora com base no benefício econômico e no valor da causa, o que não guarda qualquer consonância com o que foi estabelecido vez que justamente exclui tais critérios como base de cálculo para honorários em demandas relacionadas ao direito à saúde.

Na hipótese, os autos foram oficializados em 17/06/2025 (id. 3490853960) e sentenciado em 16/12/2025 (id. 349085878), ou seja, sete meses de tramitação
.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se adequada e proporcional ao trabalho realizado pelo advogado, à natureza e importância da causa, bem como ao tempo exigido para o seu serviço, em conformidade com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026